Tribunal: STM
Processo: 7000184-38.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. LIMINAR. DENEGADA.
EXPEDIÇÃO SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pleito pela concessão da Ordem, com pedido liminar, mediante a decretação de writ preventivo,
para que seja expedido salvo-conduto em favor do Paciente, garantindo-lhe que não venha a ser
preso cautelarmente, nos autos da Instrução Provisória de Deserção. Pleito liminar indeferido
devido à ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum
in mora.
II. O Termo de Deserção possui caráter de instrução provisória ab initio, sujeitando o Desertor à
prisão nos termos do art. 452 do CPPM. Quando capturado ou se apresentar, ficará preso por até
60 (sessenta) dias (art. 453 do CPPM), com o fito de que não torne a desertar e vir a comprometer
a instrução criminal.
III. No mérito, apenas na hipótese de ser justo e fundado o temor do Paciente, a concessão do
Habeas Corpus preventivo, como remedium juris de cautela, não é favor legal ou ato de
generosidade da Justiça, mas sim medida que se impõe em obediência ao mandamento expresso
no inciso LXVIII do art. 5º da Carta da República.
IV. No caso, o quadro fático não consubstancia a hipótese de expedição do salvo-conduto para
que o Paciente não seja recolhido à prisão, mesmo na hipótese de se apresentar voluntariamente.
V. Inocorrência de constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, uma vez que, no
caso, há um Termo de Deserção apto a produzir os seus efeitos, lavrado em consonância com as
disposições do ordenamento jurídico militar.
VI. Writ conhecido e ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/05/2023, 18:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589683808377&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000184-38.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RENATO DANILO CARNEIRO
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PEDIDO E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
1/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000184-38.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: RENATO DANILO CARNEIRO
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM.
LIMINAR.
DENEGADA.
EXPEDIÇÃO
SALVO-
CONDUTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pleito pela concessão da Ordem, com pedido liminar, mediante a
decretação de writ preventivo, para que seja expedido salvo-conduto
em favor do Paciente, garantindo-lhe que não venha a ser preso
cautelarmente, nos autos da Instrução Provisória de Deserção. Pleito
liminar indeferido devido à ausência dos requisitos autorizadores da
tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora.
II. O Termo de Deserção possui caráter de instrução provisória ab
initio, sujeitando o Desertor à prisão nos termos do art. 452 do CPPM.
Quando capturado ou se apresentar, ficará preso por até 60 (sessenta)
dias (art. 453 do CPPM), com o fito de que não torne a desertar e vir a
comprometer a instrução criminal.
III. No mérito, apenas na hipótese de ser justo e fundado o temor do
Paciente, a concessão do Habeas Corpus preventivo, como remedium
juris de cautela, não é favor legal ou ato de generosidade da Justiça,
mas sim medida que se impõe em obediência ao mandamento expresso
no inciso LXVIII do art. 5º da Carta da República.
IV. No caso, o quadro fático não consubstancia a hipótese de
expedição do salvo-conduto para que o Paciente não seja recolhido à
prisão, mesmo na hipótese de se apresentar voluntariamente.
V. Inocorrência de constrangimento ilegal por parte da autoridade
impetrada, uma vez que, no caso, há um Termo de Deserção apto a
produzir os seus efeitos, lavrado em consonância com as disposições
do ordenamento jurídico militar.
VI. Writ conhecido e ordem denegada. Decisão unânime.
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
2/7
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do pedido e em denegar a Ordem de Habeas Corpus por falta de
amparo legal.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus preventivo impetrado pela Dra.
ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES, Defensora constituída, na data de 7 de
março de 2023, em favor de RENATO DANILO CARNEIRO, ex-Sd Ex, ex vi do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, contra o mandado de prisão
decretado desde o dia 6 de dezembro de 2022, por ordem do MM Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, apontando como
autoridade coatora.
A Defesa postula que seja garantido, ao ora Paciente, o exercício do
direito de estar em liberdade, com a finalidade de evitar que ele seja
automaticamente preso, mediante a invocação pura e simples da vedação legal de
concessão de liberdade para os Acusados pela prática do crime de deserção, previsto
no art. 187 do Código Penal Militar.
A Impetrante requer que:
[...] seja concedida a ordem impetrada liminarmente, decretando-se a ordem de
“habeas corpus” preventivo, para assegurar, ao ora paciente, nos autos da
Instrução Provisória de Deserção n° CJM0000038-59.2013.7.10.0010, na 1ª (sic)
Auditoria da 10ª CJM o direito de não ser preso, cautelarmente, em decorrência da
mera invocação do art. 453 (sic) do CPPM, garantindo-lhe, em consequência, até o
trânsito em julgado de eventual condenação penal e se outro motivo não existir, o
direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento penal em questão, e
por ser tratar de “habeas corpus” preventivo, que seja expedido o salvo conduto.
(Evento 1, INIC1) (Grifo do autor).
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
3/7
Em Despacho de 13 de março de 2023, reservei-me para apreciar o
pleito liminar após a chegada de outras informações, conforme dispõe o art. 91, § 1º,
sendo solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do
§ 2º do art. 91, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em razão das informações encaminhadas pelo Dr. RODOLFO ROSA
TELLES MENEZES, Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, mediante o Ofício nº 3115170 (Evento 10,
INF_HC1), em 17 de março de 2023, autoridade apontada como coatora, verifica-se
que, em síntese:
Trata-se de Instrução Provisória de Deserção promovida pelo Comando da 25ª
Circunscrição de Serviço Militar em face do ex-Sd Ex RENATO DANILO
CARNEIRO (CPF nº 050.965.133-00), tendo em vista a suposta prática do delito
tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (Deserção), tendo em vista a
ausência do local onde exercia suas funções, desde o expediente no dia 08 de
agosto até dia 17 de agosto de 2013, constando no Termo de Deserção (ev.1 – doc.
4).
O feito foi autuado naquele Juízo em 21/08/2013, tendo sido empreendidas
diligências para captura do trânsfuga em 29 de agosto de 2013 (evento 1, doc. 5,
pág. 27), 4 de dezembro de 2013 (evento 1, doc. 5, pág. 32), 3 de abril de 2014
(evento 1, doc. 5, pág. 34), e 2 e 3 de junho de 2014 (evento 1, doc. 5, pág. 54-55),
todas infrutíferas, motivo pelo qual foi determinado que se aguardasse a captura ou
apresentação voluntária do trânsfuga, sendo ofertada vista dos autos ao MPM
periodicamente.
Adiante, nos dias 6, 7 e 13 de julho de 2021 (evento 29) foram realizadas novas
diligências em endereços obtidos pelo Ministério Público Militar (evento 23).
Contudo, novamente sem êxito.
Em 17 de março de 2022, foram obtidos pela Secretaria do Juízo no sistema Infoseg
novos endereços do suposto desertor (evento 49). Por sua vez, o Parquet Castrense
também forneceu endereços e número de telefone, requerendo ainda a expedição de
mandado de busca e apreensão (evento 52).
Em Decisão (evento 54) de 22 de março de 2022, aquele Juízo ordenou a expedição
do mandado de busca e apreensão (evento 58) encaminhado à 25ª Circunscrição de
Serviço Militar para cumprimento. Realizadas mais uma vez as diligências nos dias
25, 26 e 27 de abril de 2022, não houve êxito, conforme ofício da Organização
Militar mencionada (evento 63).
Ainda nas datas de 4 e 7 de novembro de 2022, a Organização Militar realizou
novas tentativas de captura nos novos endereços obtidos, todas sem sucesso (evento
116).
Em 01 de dezembro de 2022, diante dos endereços obtidos via SISBAJUD, o MPM
pugnou pela expedição de Mandado de Prisão, com sua consequente inclusão no
BNMP, bem como nova busca e apreensão do trânsfuga.
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
4/7
O pleito ministerial foi acolhido, em 5 de dezembro de 2022, considerando que até
aquele presente momento, o desertor não havia se apresentado, nem sido
capturado, já tendo ultrapassado um lapso temporal significativo desde então.
Dessa forma, com fundamento no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da
República Federativa do Brasil e no artigo 453 do Código de Processo Penal
Militar, foi determinada a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP,
nos termos do artigo 187 do Código Penal Militar c/c artigo 452 do Código de
Processo Penal Militar (evento 133).
O Mandado de Prisão foi expedido em 06/12/2022 (evento 138), tendo sido
realizadas novas diligências para captura em 21 e 22 de dezembro de 2022 (evento
143).
Após exame das informações, considerando não terem se configurados
os requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora –, indeferi o
pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), em Decisão datada de 23 de março de 2023
(Evento 18, DJE1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
opinou pela denegação da Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal
(Evento 17, PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não
merece ser acolhido.
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem nos autos os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e o
periculum in mora – e ser o pleito de natureza satisfativa, ratifico o indeferimento
anterior do pedido feito pela Dra. ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES, Defensora
constituída, na Inicial.
A Impetrante requer a concessão da Ordem, com pedido liminar,
mediante a decretação de writ preventivo, tão somente para que o Trânsfuga não
venha a ser preso cautelarmente, nos autos da Instrução Provisória de Deserção n°
CJM0000038-59.2013.7.10.0010, em trâmite na Auditoria da 10ª CJM.
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
5/7
A Defesa postula para que seja expedido salvo conduto em favor do
Paciente, garantindo-lhe até o trânsito em julgado de eventual condenação penal, se
por outro motivo não existir, o direito de aguardar em liberdade a conclusão do
procedimento penal em questão.
À luz das informações prestadas e dos documentos enviados pelo Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, autoridade apontada como coatora,
verifica-se de plano que as alegações da Impetrante carecem de sustentação jurídica.
O Paciente tem mandado de prisão decretado, desde o dia 6/12/2022,
por ordem do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM. Assim sendo,
a qualquer momento, apresentando-se ou sendo capturado, será submetido,
imediatamente, à inspeção de saúde, ocasião em que eventuais problemas de
natureza pessoal alegados serão devidamente averiguados.
O militar se encontra foragido em destino ignorado. Naturalmente, a
lavratura do Termo de Deserção decorreu de o fato do Paciente não atender a
determinação legal para se apresentar, já tendo ultrapassado um lapso temporal
significativo desde então.
Segundo afirmou a Impetrante, existe o receio de o ora Paciente ser
recolhido à prisão, como ocorre mesmo quando o Desertor se apresenta
voluntariamente. Contudo, para que seja processado é necessário que se apresente
voluntariamente, ou seja capturado, para depois ser incluído ou revertido ao serviço
ativo da Força Terrestre.
O Termo de Deserção possui caráter de instrução provisória ab initio,
sujeitando o Desertor à prisão nos termos do art. 452 do CPPM, principalmente com
o propósito de que não torne a desertar e vir a comprometer a instrução criminal.
O art. 453 do CPPM estabelece que o Desertor capturado, ou que se
apresentar, ficará preso por até 60 (sessenta) dias, enquanto transcorre a Instrução e
o julgamento do processo. Se o processo passar desse prazo e não houver
julgamento, ele deverá ser posto em liberdade.
A captura e a consequente prisão do Paciente não elide a consumação
do crime e tampouco inquina de vício o Termo de Deserção que autorizou a prisão
processual do Desertor, ex vi legis – art. 453 do CPPM.
Caso fique constatada em Inspeção de Saúde a sua incapacidade
definitiva para o serviço militar, será ele isento da reinclusão e do processo, nos
termos do art. 457, § 2º, do CPPM. Caso contrário, o Paciente responderá por sua
conduta delituosa perante a Justiça Militar.
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
6/7
No caso concreto, há elementos de convicção suficientes a indicar a
inocorrência do alegado constrangimento ilegal pairando sobre a pessoa do Paciente,
em virtude do processo de deserção a que responde, pois se trata de ação penal
regularmente constituída.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXVIII,
assegura que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.”.
Extrai-se do mandamento constitucional o entendimento de que o writ
somente seria cabível em casos de extrema violência à liberdade física do cidadão,
decorrentes de ato ilegal ou abuso de poder de autoridade judiciária ou
administrativa, ou mesmo de particular, visto a inexistência de fundamento jurídico
e suporte fático autorizadores do constrangimento à liberdade ambulatória
1.
A convicção do Impetrante no sentido de que o constrangimento ilegal
esteja configurado pelo fato de o Paciente “estar sofrendo ameaça de prisão em
decorrência de uma eventual deserção”, carece de qualquer sustentação fática ou
jurídica.
A ameaça de prisão provisória que recaiu sobre o Paciente não decorre
de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim de Termo de Deserção desprovido de
qualquer vício, no qual se registrou que, em 8 de agosto de 2013, foi verificada a
ausência injustificada do Paciente, consumando-se o delito de deserção no dia 17 de
agosto subsequente, por violação ao previsto no art. 187 do CPM.
Portanto, não haveria como se arguir qualquer constrangimento ilegal
em relação à pessoa do Desertor, por parte do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar.
No mesmo sentido, vasta é a jurisprudência desta Corte, como se pode
constatar no seguinte aresto, in verbis:
EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’. SOLDADO RESPONDENDO PROCESSO POR
DESERÇÃO E ATUALMENTE NA CONDIÇÃO DE TRÂNSFUGA. ALEGAÇÃO
DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. PEDIDO DE SALVO
CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Postulação com pedido de liminar em que alega ser portador de patologia capaz de
torná-lo incapaz para a prestação do serviço militar.
No crime de deserção, a reintegração do militar desertor é condição de
procedibilidade para a deflagração da ação penal, ou seja, sem que o militar seja
considerado apto para o serviço militar, não haverá reinclusão, e,
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/05/2023, 18:13
:: 40001351672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=abf0e9598b6755bb...
7/7
consequentemente, não haverá prosseguimento da persecução penal.
Para que se declare apto ou inapto ao serviço militar, mister se faz exame médico
por junta específica, na qual requer seja nomeado perito, não sendo válido
relatórios produzidos por médicos não designados, mesmo que sejam originários de
órgãos públicos, nos termos no art. 48 do CPPM.
Conhecimento do ‘writ’, mas negando-se a Ordem, por falta de amparo legal.
Decisão por unanimidade. (HC 5-49.2011.7.00.0000/DF, Ministro Relator Alte Esq
Álvaro Luiz Pinto, julgado em 1/3/2011).
Por fim, considerando aspectos fáticos e jurídicos da Impetração, não
se evidencia o suposto constrangimento ilegal em relação à pessoa do Desertor,
porquanto, in casu, há um Termo de Deserção apto a produzir os seus efeitos,
lavrado em consonância com as disposições do ordenamento jurídico militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a
Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351672v3 e
do código CRC 364e0f67.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 22/5/2023, às 15:4:8
1. CAPEZ, Fernando. Processo penal. 16. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. p. 283.
7000184-38.2023.7.00.0000
40001351672 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR